Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-69.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-69.2022.8.14.0069

APELANTE: ROSIANGELA DE JESUS BRITO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800346-69.2022.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ROSIANGELA DE JESUS BRITO

ADVOGADO: GABRYEL ALVES NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Caso em exame em que a consumidora celebrou Termo de Confissão de Dívida com a fornecedora de energia elétrica, prevendo parcelamento em condições ajustadas, mas que foi unilateralmente alterado pela ré, impondo condições mais onerosas. A sentença de 1º grau determinou a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenou a ré ao pagamento de danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II- A questão em discussão envolve: (i) a legalidade da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (iii) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III- Configurada a prática abusiva pela modificação unilateral de contrato em desfavor do consumidor, sem demonstração de engano justificável, é aplicável a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV- O dano moral restou configurado em razão da conduta abusiva da ré, que causou angústia à consumidora. No entanto, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 foi considerado desproporcional, sendo reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V- Quanto aos honorários advocatícios, impõe-se sua fixação sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando a sentença impõe condenação em quantia certa, ajustando-se a sentença nesse aspecto.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês; e (ii) determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800346-69.2022.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ROSIANGELA DE JESUS BRITO

ADVOGADO: GABRYEL ALVES NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA
contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Rosiangela de Jesus Brito
.

A autora narra que firmou com a ré um
Termo de Confissão de Dívida (TCD)
, cujo objeto era o parcelamento de débito de fornecimento de energia elétrica em condições previamente ajustadas, consistentes no pagamento de uma entrada no valor de R$ 1.000,00 e 36 parcelas de R$ 77,93. Contudo, a ré descumpriu os termos do acordo e alterou unilateralmente o contrato, exigindo uma entrada de R$ 1.020,00 e 18 parcelas de R$ 267,02, sem a anuência do autor. Afirma que, além do prejuízo financeiro, sofreu abalo moral em razão da conduta abusiva da ré. Pleiteou a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando:
a) o cumprimento do Termo de Confissão de Dívida nos moldes originalmente pactuados;
b) o pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora;
c) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, também corrigidos e com juros.

Foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a ré sustenta em razões recursais que: 1) a devolução dos valores pagos a maior deve ser simples, em virtude de engano justificável; 2) o valor da indenização por danos morais é desproporcional e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 3) os honorários sucumbenciais deverão ser calculados sobre o valor da condenação, e não da causa.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800346-69.2022.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ROSIANGELA DE JESUS BRITO

ADVOGADO: GABRYEL ALVES NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que julgou procedente a ação movida por Rosiângela de Jesus Brito.

O recurso deve ser parcialmente provido. Passo a expor minhas razões:

A sentença determinou a devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente, com base no art. 42, §1º, do CDC. Tal dispositivo impõe que, salvo engano justificável, o consumidor tem direito à repetição em dobro do que pagou indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais.

No caso em tela, restou comprovada a modificação unilateral do contrato, impondo ao consumidor valores superiores aos originalmente pactuados, o que configura prática abusiva.

A pretensão da ré de retirar a devolução em dobro dos valores pagos a maior não merece acolhimento. A alteração unilateral do contrato pela ré, sem anuência do autor, viola o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois configura prática abusiva, não havendo prova de que o equívoco decorreu de engano justificável. Nesses casos, a repetição em dobro é eliminada apenas quando demonstrada boa-fé ou ausência de dolo ou culpa grave do fornecedor, o que não ocorre no caso em análise.

Não que tange à condenação em danos morais, está configurado o dano extrapatrimonial, tendo em vista que a conduta da ré implicou cobrança vexatória e alterações contratuais lesivas, gerando angústia ao consumidor. Contudo, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade dos fatos e à extensão do dano. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência pacífica do STJ, reputo adequado reduzir o montante para R$ 3.000,00, suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo- pedagógico da medida.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão à apelante. Conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o valor da condenação em sentenças condenatórias, não se aplicando o valor da causa. Assim, considerando que a sentença impôs condenação em valores certos, é imprescindível que os honorários sejam calculados sobre o valor da condenação. Desse modo, ajusta-se a sentença nesse ponto, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
a) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do arbitramento;
b) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor das declarações.

Não mais, resta mantida a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025